Tribunal: TJDFT
Processo: 0706133-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706133-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO GOMES SILVA IMPETRANTE: GABRIEL FERREIRA DA CRUZ SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL FERREIRA DA CRUZ SANTOS em favor de ITALO GOMES DA SILVA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0705421-18.2024, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva. Liminar não apreciada no plantão judicial (Id 55929545). Petição apresentada pelo impetrante requerendo o cancelamento da distribuição do presente remédio constitucional (Id 55954980). É o breve relatório. O impetrante apresentou petição requerendo o cancelamento da distribuição do presente remédio constitucional, o que é equivalente à sua desistência. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do habeas corpus, nos termos do art. 89, XIII, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR